Tribunal: TJSP
Processo: 2158675-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal. Prejudicado.

Habeas Corpus impetrado perante o C. Superior Tribunal de Justiça que já concedeu a ordem, nos exatos termos do

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal. Prejudicado.

Habeas Corpus impetrado perante o C. Superior Tribunal de Justiça que já concedeu a ordem, nos exatos termos do aqui pretendido, restando prejudicado o writ, haja vista perda de objeto. Não se conhece da ordem questões de mérito, dependentes de instrução específica.

Ordem, na parte conhecida, prejudicada.